Tribunal: TJPA
Processo: 0876538-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876538-94.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA MARQUES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE MARIA DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0876538-94.2020.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA EM AÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MINORADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação e Apelação Adesiva em Ação Cível de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos e Tutela de Urgência

2.

Necessidade de julgamento conjunto da Apelação interposta pelo Banco requerido e da Apelação Adesiva apresentada pelo autor, face a coincidência entre as matérias.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de danos morais, a responsabilidade do Banco réu, a minoração/majoração da condenação em danos morais, a majoração dos honorários de sucumbência e a condenação em honorários recursais.

4.

O Banco do Brasil, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art. 14, do CDC.

5.

Diante disso, é seguro afirmar que o banco réu é parte legítima para responder à ação, em razão (diz o autor na inicial) da abertura de conta corrente indevida em nome do autor, e razão de sua responsabilidade objetiva.

6.

Verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse feita abertura de conta e emissão de contratos fraudulentos ligados ao nome do autor, sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

7.

Assim, além da conduta do requerido configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a realização de descontos indevidos constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

8.

Nesse passo, restando comprovada a contratação fraudulenta, a qual ocasionou abertura de conta sem a anuência do autor, impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

9.

No que concerne ao quantum indenizatório, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo juízo primevo a título de danos morais, revela-se exacerbado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem que ocorra enriquecimento indevido, ou que desmereça o sofrimento experimentado pelo recorrido e, ao mesmo tempo, sendo capaz de imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, à vista da jurisprudência temática.

10.

Quanto aos honorários recursais, conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que: 1) o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; 2) Houve o improvimento do recurso; e 3) a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, § 11 do CPC.

11.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação do recorrido consistiu na apresentação de contrarrazões e na interposição de recurso adesivo, o que autoriza a majoração em apenas 1% (hum por cento), conforme precedentes do C. STJ.

12.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, alterando a sentença recorrida apenas para reduzir o
quantum indenizatório
a títulos de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal do recorrido consistiu na apresentação de contrarrazões e interposição de recurso adesivo, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
, tendo como partes
BANCO DO BRASIL S. A.
e
JOSE MARIA DA SILVA MARQUES
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores,
Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
dos Recursos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a sentença recorrida nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 04 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876538-94.2020.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
JOSE MARIA DA SILVA MARQUES

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos por
BANCO DO BRASIL S. A.
e
JOSE MARIA DA SILVA MARQUES
, respectivamente, inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pela segunda em face do primeiro, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID. 12236051), narrou o autor que foi surpreendido com abertura de conta e emissão de contratos fraudulentos ligados ao seu nome, sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

No mérito, requereu a manutenção da liminar [se deferida] e anulação do contrato de abertura e movimentação de conta bancária fraudulenta em nome do Autor, na agência 3500, conta corrente 55072-8, mais indenização por danos morais, no valor de R$-90.000.00 (noventa mil reais).

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID. 12236083), arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, impugnando a gratuidade da justiça deferida e, no mérito aduziu que o autor é correntista da ré desde 2019 (conta corrente nº 55.072-8, da agência: 3500-9), e que somente o cartão OUROCARD FÁCIL VISA, e o Serviço de Mensagens via SMS e o Pacote de Serviços – Pessoa Física estão vinculados à conta.

Por sua vez, apresentou o autor, réplica a contestação (ID. 12236100).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 12236114), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme segue:

Em razão do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial,
E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do
artigo 487, I do CPC
, para:

- Declarar a
nulidade do contrato
de abertura e movimentação de conta bancária provavelmente fraudulenta, em nome do Autor, na agência
3500
, conta corrente
55072-8
;

-Condenar a ré a pagar ao autor a importância de
R$-10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros de mora a contar do evento danoso, e correção monetária da data desta sentença, nos termos da
Súmula 362, do STJ.

Custas judiciais e honorários advocatícios pela ré, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu
BANCO DO BRASIL S.A.

interpôs Recurso de Apelação (ID. 12236118).

Alega que é absurda a indenização pretendida pelo apelado a título de dano moral, despropositada, o que leva à indisfarçável conclusão de que estamos diante de um pleito de locupletamento indevido. Afirma que inexiste comprovação

do dano aventado, não merecendo guarida o pedido indenizatório.

Argui que não concorreu para o evento, sendo a responsabilidade imputável exclusivamente a terceiro de má-fé, ainda, mesmo que fique comprovada nos autos a existência de fraude por meio de prova robusta e irrefutável, afirma o apelante que não

poderá ser responsabilizado, já não haveria, por parte deste, qualquer defeito na prestação do serviço.

Aduz ainda, que pelo princípio da eventualidade, se não for acatada a descaracterização da indenização por danos morais, requer o Banco Recorrente seja considerada que a r. sentença extrapolou em muito os valores arbitrados pelo judiciário pátrio, desta forma, requer a minoração dos danos morais.

Em contrarrazões (ID 12236124), a autora pugna pelo improvimento do recurso e, em Apelação Adesiva (ID 12236125), suscita a necessidade de revisão da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais, pleiteando suas majorações, bem como, solicita a condenação do réu em honorários recursais.

Em contrarrazões (ID 12697674), o Banco do Brasil pugna pelo improvimento da Apelação Adesiva.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876538-94.2020.8.14.0301

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
JOSE MARIA DA SILVA MARQUES

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Prima facie
, ressalvo quanto a necessidade de julgamento conjunto da Apelação interposta pelo Banco requerido e da Apelação Adesiva apresentada pelo autor, face a coincidência entre as matérias.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de danos morais, a responsabilidade do Banco réu, a minoração/majoração da condenação em danos morais, a majoração dos honorários de sucumbência e a condenação em honorários recursais.

Da Responsabilidade do Banco

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco requerido responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

Ademais, não há como afastar a responsabilidade do banco, uma vez que não constam nos autos elementos que demonstrem que este agiu com cautela e em observância aos critérios necessários ao celebrar o contrato de mútuo.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ, ipsis litteris:

STJ – Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados, in verbis:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS - ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015).

Pois bem, o Banco do Brasil, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art. 14, do CDC.

“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC.” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Diante disso, é seguro afirmar que o banco réu é parte legítima para responder à ação, em razão (diz o autor na inicial) da abertura de conta corrente indevida em nome do autor, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Do Dano Moral

Constatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco requerido responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇÃO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos. 5. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ/PI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016). (Grifei).

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse feita abertura de conta e emissão de contratos fraudulentos ligados ao nome do autor, sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

Assim, além da conduta do requerido configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Nesse passo, restando comprovada a contratação fraudulenta, a qual ocasionou abertura de conta sem a anuência do autor, impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira defende a minoração do valor, a parte autora pleiteia sua majoração, arguindo que o montante fixado seria insubsistente.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No que concerne ao quantum indenizatório, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo juízo primevo a título de danos morais, revela-se exacerbado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem que ocorra enriquecimento indevido, ou que desmereça o sofrimento experimentado pelo recorrido e, ao mesmo tempo, sendo capaz de imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, à vista da jurisprudência temática, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade e validade ou não de empréstimos consignados realizados em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do quantum indenizatório; bem como a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2 – Instituição financeira apelante que não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora/apelada utilizados para efetuar o procedimento.

3 – Isto posto, mostram-se indevidos os descontos previdenciários efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4. O importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

5 – A restituição não pode ser nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois para que ocorra a restituição em dobro é imprescindível a demonstração de dolo ou de má-fé da instituição, o que não ocorre no presente caso.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, mantendo, outrossim, a sentença primeva em seus demais termos.

(TJ-PA – AP 0003614-39.2011.8.14.0009, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021).” (Negritou-se).

Por fim, acerca da correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir do evento danoso, não havendo que se falar em modificação do julgado nesse ponto.

Dos Honorários Sucumbenciais e Recursais

Requer o autor/apelante adesivo a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional.

Acerca da majoração dos honorários em sede recursal, tem-se que a mesma é plenamente cabível, nos termos do que estabelece o art. 85, § 11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que: 1) o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; 2) Houve o improvimento do recurso; e 3) a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação do recorrido consistiu na apresentação de contrarrazões e na interposição de recurso adesivo, o que autoriza a majoração em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ, in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/majoração de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux, tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos recursais por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos honorários sucumbenciais recursais. 3. Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico.

(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CABIMENTO DE RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL. 1. RECURSO ESPECIAL DE CMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 1.1. Controvérsia em torno do interesse recursal da parte demandante, ora recorrente, na interposição, na origem, de recurso adesivo contra sentença de improcedência, que fora objeto de apelação pela parte demandada para impugnar o valor dos honorários advocatícios. 1.2. Consoante o art. 997 do CPC, são requisitos para o cabimento do recurso interposto na forma adesiva a interposição do recurso principal e a existência de sucumbência recíproca (material), esta entendida como a existência de interesse recursal da parte em obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo. Precedente da Corte Especial. 1.3. No caso, inobstante a improcedência do pedido formulado na petição inicial, a parte demandada possuía interesse recursal em postular a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em valor alegadamente aquém do previsto em lei. 1.4. Destarte, uma vez admitida a interposição da apelação principal, tem direito a parte autora de se valer do recurso adesivo, não estando obrigada a interpor a apelação de forma independente. Precedentes. 1.4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2.1. Provido o recurso especial da parte contrária, determinando-se o retorno dos autos para o prosseguimento do julgamento do seu recurso, fica prejudicado o exame da presente pretensão recursal. 2.2. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 3. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO E SEGUNDO RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

(
STJ - REsp: 1854670 SP 2019/0380992-0, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0820308-37.2017.8.14.0301 APELANTE: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP APELADO: PAULO JOSE DA COSTA JUNIOR RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE . . .Ver ementa completaMULTA – POSSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –ATRASO DE OBRA – INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO RECORRIDO – SÚMULA 543 DO STJ – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO EM 1% (HUM POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso Conhecido e Desp

(TJ-PA 08203083720178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/04/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2021)

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. ( AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos e
CONCEDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum indenizatório
a títulos de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal do recorrido consistiu na apresentação de contrarrazões e interposição de recurso adesivo, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

D

Belém, 13/04/2023